Tribunal: TJMT
Processo: 1040458-27.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040458-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA DE AMORIM - CPF: 056.709.721-80 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1040458-27.2021.8.11.0001 – Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis - MT.

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO:

IGOR FERREIRA DE AMORIM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL – REJEIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA AFASTADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição dos valores no importe de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da transferência indevida de valores da conta mantida junto a plataforma virtual da recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de ato ilícito.

2.2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da ausência de prova do alegado dano material.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.
1.
Preliminar de incompetência jurisdicional do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, devida é a indenização a título de danos morais e materiais à parte recorrida, diante da falha na prestação dos serviços pela empresa recorrente, notadamente, pela sua desídia nas informações prestadas ao consumidor e pela transferência de valores de sua conta, com comprometimento financeiro e comercial da mesma (parte recorrida) e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022